Tribunal: TCU
Processo: 006.265/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1518/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.265/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Costa de Souza (XXX.307.707-XX); Fabiane Schramme de Carvalho Amaro (XXX.076.307-XX); Flavia Angelica Ferreira Francisco (XXX.740.357-XX); Giselle Carvalho de Sousa (XXX.987.317-XX); Isis de Moraes Chernicharo (XXX.103.617-XX); Janaina Rodrigues de Lima (XXX.848.687-XX); Larissa Jacome Mendes (XXX.706.917-XX); Leiliana Maria Rodrigues dos Santos (XXX.720.957-XX); Maria Nazare Pinheiro Ribeiro (XXX.969.906-XX); Rolf Francisco Alves (XXX.422.237-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.